Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-65.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PREVALÊNCIA DO CPC. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o art. 192 do CTN e o art. 31 da Lei de Execução Fiscal dispõem sobre as obrigações tributárias relativas à partilha, prevendo a necessidade de comprovação de inexistência de dívidas incidentes sobre bens ou rendas do espólio.
2. No entanto, o § 2o do art. 659 e do art. 662 do CPC, normas estas cronologicamente mais recentes, possibilitam a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto após a homologação da partilha. 2.1. Analisando-se a ratio destes dispositivos, é possível afirmar que o objetivo a ser alcançado é a celeridade do procedimento.
3. A inovação trazida pelo Código de Processo Civil é de natureza processual, podendo, então, prevalecer sobre o art. 192 do CTN e art. 31 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não disciplinou matérias reservadas à lei complementar.
4. A prevalência do disposto no CPC não gera prejuízo ao Fisco, pois a obrigação fica atrelada à própria coisa e a modificação da relação jurídica de direito material não afeta sua exigibilidade, devendo a obrigação ser imputada ao titular do direito material.
5. Apelação conhecida e não provida. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixados na sentença.